Tribunal: TJDFT
Processo: 0753753-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753753-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE ALVES DE VASCONCELOS, MARIA DOLORES BEZERRA RÉU ESPÓLIO DE: ARISTIDES TENORIO CERQUEIRA, JOSEFA SARAIVA DE FRANCA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE ALVES DE VASCONCELOS e MARIA DOLORES BEZERRA em relação a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Usucapião ajuizada contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e outros. Os agravantes não recolheram o preparo. Em suas razões, alegaram que “são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida nos autos originários. Dessa forma, requerem o regular processamento do presente recurso sem a exigência de preparo, mantendo-se integralmente os efeitos da benesse anteriormente concedida” (ID 79163080). Nesta sede, proferido o seguinte despacho: "Recurso desprovido de preparo, intimem-se os agravantes para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil” (ID 79223017). Os agravantes limitaram-se a alegar que a “hipossuficiência econômica foi devidamente demonstrada na origem, por meio da juntada de Declaração de Hipossuficiência e demais comprovantes que atestam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ocorre que, na instância de origem, foi determinado que os agravantes juntassem os comprovantes de hipossuficiência (ID de origem: 246103963 – em anexo). Após o devido cumprimento (ID de origem: 249000054 – comprovantes em anexo), o Juízo a quo permaneceu inerte quanto à análise expressa do pedido de gratuidade de justiça, inexistindo qualquer manifestação posterior sobre o tema” (ID 79591653). Como visto, despacho não cumprido. Os agravantes não comprovaram “o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem”, nem recolheram “o preparo em dobro”. Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Por isto, deve ser reconhecida a deserção, e a consequência respectiva é o não conhecimento do recurso. Por oportuno: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. FORMALISMO EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal. 2. Parte recorrente foi intimada, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, para comprovar o pagamento ou efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, mas permaneceu inerte. 3. Recurso alega necessidade de afastar ‘formalismo excessivo’ para viabilizar análise do mérito. II. Questão em discussão4. Definir se é possível afastar a deserção, reconhecida por ausência de preparo e inércia após intimação para regularização, sob o argumento de primazia do mérito e instrumentalidade das formas. III. Razões de decidir5. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade recursal, e sua comprovação deve ocorrer no ato da interposição, admitindo-se suprimento com recolhimento em dobro, se intimada a parte.6. A ausência de comprovação no prazo concedido atrai a penalidade de deserção, sendo inviável afastá-la com fundamento genérico na primazia do mérito ou no combate ao formalismo.7. No caso, a parte não apresentou justificativa plausível nem requereu gratuidade de justiça, inexistindo óbice indevido ao acesso à jurisdição.8. Observância ao princípio do devido processo legal e à legislação aplicável (art. 1.007, CPC). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese: ‘A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação para suprimento, implica deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso, não configurando formalismo excessivo, mas observância da lei processual.’ Dispositivos citados: CPC, arts. 1.007, §§ 1o e 4o; 1.021.Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1984270, 0705946-38.2022.8.07.0011, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025. TJDFT, Acórdão 1954008, 0709882-89.2022.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025. TJDFT, Acórdão 1950441, 0704564-22.2022.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024” (Acórdão 2045178, 0717112-95.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Agravantes alertados de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora